Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-30.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora sobre fração de imóvel. Comprovado que o bem constrito constitui residência da embargante. Aplicabilidade do artigo 1o, caput da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem penhorado reconhecida, sob pena de tornar inócua a proteção legal. Desmembramento do imóvel que é inviável no caso, porquanto implicará na demolição de benfeitorias que integram a área,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora sobre fração de imóvel. Comprovado que o bem constrito constitui residência da embargante. Aplicabilidade do artigo 1o, caput da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem penhorado reconhecida, sob pena de tornar inócua a proteção legal. Desmembramento do imóvel que é inviável no caso, porquanto implicará na demolição de benfeitorias que integram a área, além da desproporcionalidade entre o crédito a ser satisfeito e o valor de mercado do bem. Impenhorabilidade que se estende às construções e benfeitorias integrantes da residência familiar (parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.009/90). Levantamento da constrição bem determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001548-30.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
FLORILIPES DONIZETTI ALVES AUGUSTONELLI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados JAIME BARBOSA FACIOLI e BACICLIDES BASSO JUNIOR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, o Dr. Robson Fernando Augustonelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
2/7
VOTO No 32223
APELAÇÃO No 1001548-30.2016.8.26.0019 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: FLORILIPES DONIZETTI ALVES AUGUSTONELLI (Assistência
Judiciária)
APELADO: JAIME BARBOSA FACIOLI
APELADO: BACICLIDES BASSO JUNIOR
INTERESSADO: LAURO AUGUSTONELLI
COMARCA: AMERICANA 3a V. CÍVEL
JUIZ: DR. MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora sobre fração
de imóvel. Comprovado que o bem constrito constitui
residência da embargante. Aplicabilidade do artigo 1o, caput da
Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade do bem penhorado
reconhecida, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
Desmembramento do imóvel que é inviável no caso, porquanto
implicará na demolição de benfeitorias que integram a área,
além da desproporcionalidade entre o crédito a ser satisfeito e o
valor de mercado do bem. Impenhorabilidade que se estende às
construções e benfeitorias integrantes da residência familiar
(parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.009/90). Levantamento
da
constrição
bem
determinada.
Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 470/472, de relatório adotado, julgou
improcedentes os Embargos de Terceiro opostos por FLORILIPES DONIZETTI
ALVES AUGUSTONELLI, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, com determinação “para que a penhora passe a incidir especificamente sobre a
área apurada pelo jurisperito, consoante a manifestação e documentos de pags.
444/450”. Condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício
da assistência judiciária.
Apela a embargante (fls. 474/486) onde sustenta a nulidade da
penhora, eis que não observado o disposto na Lei 8.009/90, quanto à proteção dada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
3/7
entidade familiar. Argumenta que a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de
família, já foi reconhecida em outra execução contra o devedor. Assevera que o
benefício da impenhorabilidade instituído pela Lei 8009/90 alcança a totalidade do bem
objeto da constrição judicial. Além disso, afirma que o desmembramento do imóvel é
inviável, pois implicará na descaracterização dele, pois todo o terreno está edificado
com benfeitorias, sendo complexo de uso familiar. Alega que o desmembramento como
constou do laudo pericial acarretará na demolição de benfeitorias que integram o
imóvel. Pleteia a liberação da constrição. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 489/518.
A embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 597).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Incontroverso que a penhora1 sobre o imóvel, objeto da matrícula no
40.133 do C.R.I. de Americana, recaiu sobre a fração ideal (50%) pertencente ao
executado Lauro Augustonelli e preservou livre de constrição a proporção de 50% que
pertence à embargante, ex-esposa2 dele (cópia da matrícula do imóvel - fls. 39).
É sabido que a indivisibilidade do bem em si não acarreta a
impenhorabilidade, pois nosso ordenamento jurídico assegura que “o equivalente à
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto
da alienação do bem” (artigo 843, do Código de Processo Civil).
Respeitado o entendimento exarado na r. sentença, se terceiro
1 Fls. 152 Termo de penhora e depósito.
2 Fls. 41/42 - Certidão de casamento com averbação do divórcio em 29/01/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
4/7
comprova que utiliza o imóvel constrito como moradia permanente (art. 5o da Lei n.
8.009/90), por se tratar de bem de família (art. 1o3 da Lei no 8.009/90), o bem deve ser
protegido na sua integralidade, ainda que tenha recaído a penhora sobre 50% do imóvel,
sob pena de tornar inócua a proteção legal.
No caso, o imóvel cumpre os requisitos para ser declarado bem de
família, pois a embargante apresentou diversas cópias de contas de água em seu nome,
desde julho 2014 (fls. 43/53, fls. 70/75), além de cópia de fatura de cartão de crédito
vencida em janeiro/2016 (fls. 68) e cópia de apólice de seguro postada em maio/2015
(fls. 69), todas com o mesmo endereço do imóvel penhorado (Rua Carioba, 952 -
Americana-SP).
Ademais disso, a afirmação da embargante de que o imóvel constrito
lhe serve de moradia e de seu filho, mesmo depois do divórcio com o executado, foi
constatada pelo Sr. Oficial de Justiça, nos autos destes Embargos de Terceiro, por
ocasião da diligência realizada no local, conforme se extrai da certidão de fls. 254.
Quanto ao desmembramento do bem, observa-se que este é inviável na
hipótese, diante da desproporcionalidade existente entre o crédito a ser satisfeito
(R$83.629,76 fls.1534) e o valor de mercado do bem R$957.457,26 (fls. 356 do laudo
pericial de fls. 304/358).
Destaca-se ainda, que o desmembramento do imóvel em duas áreas de
iguais metragens, objeto de complementação do laudo pericial (fls. 444/450), também é
inviável porque implicará na demolição de benfeitorias que integram a área (piscina e
rancho), como se verifica no memorial descritivo de fls. 446 e descaracterizará o bem.
3 Lei n. 8.009/90, art. 1o - “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam”.

4 Petição de Fls. 153
valor atualizado até 01/11/2015 conforme cálculos apresentados pelos credores,
considerando-se que já houve satisfação de parte do valor do débito exequendo que era de R$165.000,00, conforme
valor dado à causa (fls. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
5/7
Ora, a impenhorabilidade estende-se às construções e benfeitorias integrantes da
residência familiar (parágrafo único5, do art. 1o da Lei 8.009/90), pois a lei em sua
finalidade social, procura preservar o imóvel residencial como um todo.
A respeito do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE TERCEIRO À EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE
TERRENO URBANO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL DESTINADO
À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DESMEMBRAMENTO DA ÁREA NÃO
EDIFICADA,
COM
O
PROSSEGUIMENTO
DOS
ATOS
EXECUTÓRIOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE ESTA. MEDIDA
INADEQUADA
AO
CASO
DOS
AUTOS.
DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE
O
CRÉDITO
A
SER
SATISFEITO
E
A
OFENSA
AO
DIREITO
À
MORADIA.
COROLÁRIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECONHECIDA A
INDIVISIBILIDADE
DO
BEM.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
PENHORA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA
126/STF.
OFENSA
AO
ARTIGO 20 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA.
1. O Tribunal a quo consignou: a) "a satisfação do
interesse do credor não merece, de modo algum, prevalecer sobre a
proteção da moradia, corolário da dignidade humana"; b) "os
embargantes
oportunamente
apresentaram
documentação
comprobatória da existência de plantações e poço artesiano permeando
o terreno. Logo, fica sepultada de vez a viabilidade da divisão do
imóvel, já que a área respectiva a estes desígnios é igualmente
impenhorável, a teor da previsão expressa do § único do artigo 1o da Lei
n. 8.009/90"; e c) "inarredável concluir que a desconstituição da
constrição, em sua integralidade, é sim a medida mais adequada à
5 Lei n. 8.009/90 “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou
móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
6/7
hipótese, com o desiderato de resguardar a residência familiar, sem
prejuízo da sua caracterização".
2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram
debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No
entanto, o agravante interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a
matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo
Tribunal Federal. Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso
Extraordinário."
3. A irresignação em relação ao arbitramento de honorários
advocatícios, por ofensa ao art. 20 do CPC, não merece prosperar, pois, ao
contrário do que afirma a fazenda estadual, na hipótese dos autos ela foi
sucumbente, uma vez que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de
Apelação dos particulares, tendo sido provida a Apelação para reformar a
sentença, o que carateriza pretensão resistida.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp
687296 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2015/0066579-9, Segunda Turma, Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJ 04/08/2015, DJe 17/11/2015). (g.n.)
Destarte, a. r. sentença deve ser reformada para julgar procedentes os
embargos e desconstituir a penhora que recaiu sobre a quota parte do executado Lauro
Augustonelli, realizada nos autos físicos da execução no 0006997-93.2010.8.26.0019,
por ser absolutamente impenhorável, nos termos dispostos no art. 1o da Lei 8009/90.
Em razão do resultado do julgamento, fica invertido o ônus da
sucumbência fixado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001548-30.2016.8.26.0019
7/7
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator